Tribunal: TCU
Processo: 029.647/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2030/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento do item 9.12 do Acórdão 1.299/2017 proferido pelo Plenário do TCU, no bojo do TC Processo 041.387/2012-0 , ao apreciar tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-10), por força do Acórdão 4082/2012-TCU-Segunda Câmara , em desfavor de Márcia de Fátima Pereira e Silva Vieira diante do desvio de recursos públicos inerentes a processos judiciais no âmbito do mencionado órgão judiciário, tendo os aludidos recursos sido distribuídos em várias contas bancárias de diversas pessoas, físicas e jurídicas, para a indevida utilização durante o período de 13/2/2007 a 25/11/2011; Considerando que o referido item 9.12 do Acórdão 1.299/2017 foi proferido pelo Plenário do TCU sob a seguinte linha: " (...) 9.12. determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação desta deliberação, o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região informe o TCU sobre o resultado das medidas adotadas para a localização dos 91 (noventa e um) processos judiciais faltantes na conclusão do presente processo de tomada de contas especial, instaurando a respectiva TCE em relação aos referidos processos judiciais, de sorte a enviar a correspondente TCE para o julgamento pelo TCU no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias contados da notificação desta deliberação "; Considerando que, através do Ofício no 381/2020, de 22/12/2020 (Peça 19), o Exmo. Sr. Desembargador-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região encaminhou a documentação sobre a tomada de contas especial determinada pelo item 9.12 do Acórdão 1299/2017-TCU-Plenário , nos termos da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012 (Peças 20-25); Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica anotou o cumprimento do aludido item 9.12 do Acórdão 1299/2017-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.12 do Acórdão 1299/2017-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 029.647/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região; 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, para ciência; 1.6.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 041.387/2012-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.